Tribunal: TJDFT
Processo: 0720487-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS. DEFICIÊNCIA VISUAL. VISÃO MONOCULAR. CAMPO VISUAL INFERIOR A 20°. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado por portador de visão monocular, com campo visual inferior a 20°, visando ao reconhecimento do direito à isenção de ICMS na aquisição de veículo automotor. A sentença de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo o direito à isenção do imposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definição sobre a legalidade da isenção de ICMS concedida a pessoa com deficiência visual caracterizada por campo visual inferior a 20°, à luz da legislação distrital e da interpretação do conceito de deficiência visual para fins tributários.
III. RAZÕES DE DECIDIR: A sentença recorrida fundamentou-se na Lei Distrital no 6.466/2019 e no Decreto no 18.955/1997, que preveem a isenção de ICMS para pessoas com deficiência visual, incluindo como critério objetivo o campo visual inferior a 20°. A alegação de que a visão monocular não se enquadra nas hipóteses legais não se sustenta, pois o critério do campo visual é autônomo e foi devidamente comprovado nos autos. A Lei Federal no 14.126/2021, ainda que não diretamente aplicada, reforça o entendimento da deficiência. A aplicação literal do art. 111, II, do CTN não exclui a análise objetiva do texto normativo local, que foi corretamente interpretado pelo juízo a quo.
IV. DISPOSITIVO: Desprovimento do recurso e da remessa necessária.